Tribunal: CARF
Processo: 11080.734867/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734867/2017-92
ACÓRDÃO
3102-002.769 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 23/01/2012, 31/01/2012, 24/02/2012, 28/02/2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010, ART. 74, § 17. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no
dispositivo legal reputado inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.769 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734867/2017-92
2
Com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, consoante
capitulação legal consignada à fl. 02, foi lavrada a notificação de lançamento à fl.
02, em 06/12/2017, para exigir R$ 22.893.675,34 de multa isolada resultante de
não homologação de compensação.
Consoante a descrição dos fatos e fundamentação legal, além do demonstrativo
de apuração do crédito tributário, à fls. 02, a base de cálculo da multa isolada é o
valor da compensação não homologada, sendo a multa calculada em 50% da base
de cálculo.
O processo de crédito é no 10830.903353/2013-77 e as declarações de
compensação (DCOMP) com as compensações não homologadas são as seguintes,
conforme o anexo à notificação de lançamento à fl. 03:
01472.45975.280212.1.3.01-4507
.....................
R$
4.025.629,10
37935.58564.240212.1.3.01-4180
....................
R$
12.569.972,16
19916.11937.310112.1.3.01-6745
..........................
R$
14.278.787,97
27711.86561.230112.1.3.01-2840
.................................................
R$
14.912.961,44
Total
...............................................................................................
R$
45.787.350,67
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico (fl. 488) do processo no
10830.903353/2013-77, apensado ao processo em análise, o pedido eletrônico de
ressarcimento (PER) foi indeferido e as compensações declaradas não foram
homologadas, decisão sufragada pelo Acórdão no 14-59.781, de 05/04/2016,
desta Turma (fls. 498/521 do processo em apenso).
A empresa tomou ciência da exação por via eletrônica, em 13/12/2017, conforme
“termo de ciência por abertura de mensagem”, à fl. 06.
Em 11/01/2018, conforme “termo de solicitação de juntada” (fl. 08), a
contribuinte apresentou a impugnação às fls. 11/31, subscrita pelos patronos da
empresa (documentação de representação às fls. 34/44), em que aduz, em
síntese, que:
a) Preliminarmente, a lavratura de multa idêntica em relação a pessoa jurídica
ainda que inexistente caracteriza duplicidade de cobrança (bis in idem), sendo
que a notificação de lançamento deve ser declarada nula, conforme precedentes
do CARF.
b) A notificação impugnada deve ser cancelada, pois mesmo que houvesse revisão
de ofício da notificação anterior, há vedação para a revisão de lançamento com
vício material (compete privativamente à autoridade administrativa, na
constituição do crédito tributário, entre outras coisas, identificar o sujeito passivo
– CTN, art. 142), conforme entendimento do CARF; a modificação do sujeito
passivo do tributo não é motivo para a revisão do lançamento (art. 149 do CTN),
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.769 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734867/2017-92
3
sendo que, na verdade, há vedação expressa para a alteração de lançamento
efetuado no caso de erro na qualificação jurídica dos fatos (erro de direito),
conforme jurisprudência; houve inequívoco erro de direito, pois o Fisco, pela
mesma DCOMP não homologada, exigiu a multa de pessoa jurídica inexistente
(sucedida) e da impugnante; aliás, até o momento da apresentação da
impugnação, a impugnante não foi intimada de decisão com o cancelamento da
multa primeiramente imposta, sendo caracterizada a duplicidade ilegal de
cobranças.
c) Pelo princípio da eventualidade, se não for acatada a questão preliminar, deve
ser reconhecida a ilegalidade da aplicação da multa isolada de 50%; o
PER/DCOMP foi transmitido em 2012 e a multa prevista na Lei no 13.097, de 2015,
resultado da conversão da MP 656, de 2014, não pode retroagir, sendo que a
retroação somente seria possível se a lei nova tivesse mantido a penalidade
anterior, mas com percentual inferior; na Lei no 13.097, de 2015, há a menção a
“valor do débito”, ao passo que na Lei no 12.249, de 2010, a referência é a “valor
do crédito”; houve, na verdade, a introdução de penalidade nova, conforme,
inclusive, a Exposição de Motivos da Medida Provisória no 656, de 2014; a norma
revogatória da multa anterior retroage (eficácia ex tunc) em razão de ser benéfica
ao imputado (CTM, art. 106, II, “a”), já a norma com a criação da nova multa não
retroage, pois tem efeito prospectivo (eficácia ex nunc); mesmo a Receita Federal
já reconheceu a eficácia ex tunc da MP 656, convertida na Lei no 13.097, de 2015,
de acordo com o ADI no 8, de 24/08/2016, e o entendimento é consagrado pelo
CARF e pela doutrina.
d) A penalidade não é cabível e deve ser cancelada porque o pleito de
compensação ainda não foi julgado em caráter definitivo; além disso, há afronta
ao direito constitucional de petição com a imposição da penalidade; a multa
isolada de 50% somente é aplicável para pedidos de compensação não
homologados de forma definitiva, sendo que, no caso, a questão da homologação
está pendente de decisão administrativa definitiva; ademais, o termo
homologação não tem o sentido adotado pela autoridade administrativa, mas
sim, designa todo ato definitivo, não pendente de análise ou revisão.
e) Há inegável correlação entre o objeto do processo administrativo em causa e o
processo do crédito e, portanto, ambos os feitos devem ser reunidos em uma só
peça processual para julgamentos conjuntos; sem solução definitiva ainda a lide
administrativa conexa, a multa isolada não pode ser infligida, conforme
manifestações do CARF; a suspensão do presente processo até o julgamento
definitivo da legitimidade das compensações revela-se a melhor providência; caso
contrário, devem ser considerados os argumentos da impugnação ao outro
processo como se neste estivessem transcritos.
Por fim, requer que a notificação de lançamento seja cancelada em razão da
existência de lançamento anterior contra outro sujeito passivo (erro de direito) e
da ilegitimidade da multa isolada cominada; pelo menos, deve ser determinada a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.769 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734867/2017-92
4
suspensão do processo até o julgamento definitivo da causa atinente à
legitimidade das compensações declaradas; caso contrário, devem ser acolhidas
as razões vertidas no processo de crédito.
Em 06/12/2017, foi lavrado o Despacho Decisório no NLMIC-196/2017 (fl. 102) de
revisão de lançamento, com fundamento no art. 149, IX, do CTN, no tocante à
notificação de lançamento do processo no 11080.730567/2017-34, em que figura
como sujeito passivo a empresa AMBEV BRASIL BEBIDAS S/A, CNPJ
73.082.158/0001-21, empresa sucedida.
A AMBEV S/A, CNPJ 07.526.557/0001-00, empresa sucessora, foi cientificada do
ato decisório em 19/01/2018 mediante “consulta de comunicados/intimações” (fl.
110).
Em 05/02/2018, a empresa sucessora, sujeito passivo neste processo, mediante
“termo de solicitação de juntada” (fl. 108), apresentou petição (fls. 113/114) pela
qual repisa a questão do bis in idem, pois duas multas haviam sido exigidas antes
do cancelamento da multa original, e reafirma a existência de erro na qualificação
jurídica dos fatos (erro de direito) e sustenta que não se configura a omissão de
formalidade “especial”, sendo que a indicação do sujeito passivo é requisito
essencial e indispensável da regra matriz de incidência tributária (aspecto
pessoal), e que a multa deste processo deve ser cancelada.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Ribeirão
Preto julgou a impugnação do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Data do fato
gerador: 23/01/2012, 31/01/2012, 24/02/2012, 28/02/2012 COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
É devida a multa isolada no caso de não homologação da compensação de débitos
com créditos não reconhecidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 23/01/2012,
31/01/2012, 24/02/2012, 28/02/2012 SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE
PROCESSO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo
que, à luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser
sempre impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de Despacho Decisório
anterior no âmbito de processo concernente a PER/DCOMP, o processo relativo a
multa isolada deve aguardar o deslinde da análise do mérito daquele. Em seguida,
devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.769 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734867/2017-92
5
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante do processo no 10830.903353/2013-77. As
compensações foram consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito
disponível no DARF indicado.
A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do § 17o do art.
74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente configura
ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez que
estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no caso,
pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17
do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.769 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734867/2017-92
6
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 186
DF CARF MF
Original